Tribunal: TJBA
Processo: 0500617-37.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0500617-37.2020.8.05.0146

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MACIEL BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s): DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DEFESA QUE ALEGA, PRELIMINARMENTE, A NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO ACUSADO E, NO MÉRITO, A IMPRONÚNCIA, POR AUSÊNCIA DE PROVAS. EVENTUAL IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO ENSEJA A NULIDADE DO RECONHECIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE VENCIDO. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

I –
Nos crimes dolosos contra a vida, convencido o Juiz da materialidade do delito e constatando indícios suficientes de autoria, impõe-se a Pronúncia, não cabendo qualquer juízo de certeza, tarefa do Tribunal do Júri.

II -
Recurso da Defesa sustentando, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento feito em sede administrativa, em suposta violação ao regramento do art. 226 do CPP, afirmando existência de nulidade absoluta das provas. No mérito, sustenta a impronúncia, ante a ausência de indícios de autoria delitiva.

IV –
Preliminar que se rejeita. O art. 226 do CPP não prevê a necessidade de conter qualquer registro fotográfico nos autos além de que, conforme será destacado na análise do mérito do Recurso, o reconhecimento pessoal do Acusado foi realizado de forma segura e,

tanto logo após o fato, como na Delegacia de Polícia,
além de que não se trata de indício isolado nos autos, na medida em que a prova testemunhal fornece outros elementos da possível participação, em tese, do Recorrente no Atentado contra a vítima.

V -
Materialidade delitiva comprovada, notadamente pelo
Laudo de Exame Necroscópico (ID 50770534),
bem como pelo
Auto de Exibição e apreensão da arma branca (ID 50770534
)
.

VI –
Avultam indícios suficientes de participação do Recorrente no atentado contra à vida da vítima, consubstanciados Reconhecimento
s
por fotografia
realizados
, e depoimentos testemunhais prestados tanto em sede policial quanto em juízo.

VII –
D
ecisão que não merece reforma. A
ssiste
razão a
o Juiz
a quo
admitindo a plausibilidade da acusação por crime de homicídio, mediante decisão de Pronúncia.

VIII –
Parecer Ministerial pelo desprovimento do
R
ecurso.

I
X –
Recurso a que se nega provimento.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Criminal em Sentido Estrito nº
0500617-37.2020.8.05.0146
, Recorrente
MACIEL BATISTA DOS SANTOS,
Advogado
a
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e, Recorrido, o
Ministério Público

do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em Negar Provimento ao Recurso, mantendo-se, em sua integralidade, a Decisão de Pronúncia.